Tribunal: STF
Processo: AI 592665
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
   prequestionamento dos dispositivos constitucionais dados como
   violados (Súmulas 282 e 356), além de não impugnados os
   fundamentos do acórdão recorrido.
II.Crime hediondo: regime de
   cumprimento de pena: progressão.
Ao julgar o HC 82.959, Pl.,
   23.2.06, Marco Aurélio, Inf. 418, a maioria do Supremo Tribunal
   declarou, incidentemente, a inconstitucionalidade do § 1º do art.
   2º da L. 8.072/90 - que determina o regime integralmente fechado
   para o cumprimento de pena imposta ao condenado pela prática de
   crime hediondo - por violação da garantia constitucional da
   individualização da pena (CF., art. 5º, LXVI).
III.
   Habeas-corpus: deferimento da ordem, de ofício, para afastar o
   óbice do regime fechado imposto, cabendo ao Juízo das Execuções
   analisar a eventual presença dos demais requisitos da progressão.